Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ART. 725, VIII, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. CAUSA MADURA. ART. 1013, § 3°, I, DO CPC. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de ação de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial com base no art. 725, VIII, do CPC extinta sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual, por suposta ausência de demonstração de resistência pelo réu e necessidade de intervenção do Poder Judiciário para que a avença produza seus efeitos.

2. Na hipótese, tem-se que o ajuste de vontades decorre de relação contratual de serviços médicos, após a insatisfação da contratante/paciente com o resultado de procedimento cirúrgico, de modo que a avença firmada com o médico/contratado responsável pelo tratamento pretende prevenir a judicialização do conflito. As partes condicionaram, contudo, o cumprimento do acordo ao trânsito em julgado da sentença que o homologar. Nesse contexto, revela-se o interesse de agir.

3. Nos termos do art. 1.013, § 3°, I, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485. A homologação pretendida pelos apelantes exige que o objeto do acordo se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Satisfeitas as formalidades legais e considerada a natureza eminentemente patrimonial do objeto da avença, deve ser homologada a aludida transação.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado.